Tribunal: STJ
Processo: 1014272-98.2018.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403150 - SP (2023/0222680-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADORES : HENRY VINICIUS BATISTA PIRES - SP265828
RICARDO YUDI SEKINE - SP286912
AGRAVADO
: LEANDRO PROCOPIO VIEIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA PROCOPIO VIEIRA
ADVOGADA
: ANA LISSANDRA JOZEF - SP212104
INTERES.
: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR
- NIC .BR
ADVOGADOS
: KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
DIEGO SIGOLI DOMINGUES - SP331778
RAQUEL FORTES GATTO - SP248613
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
Para a modificação das conclusões do Tribunal local quanto
1.
à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, seria
necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53222587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 74887344-84e0-43f1-9c24-4a865a0a1a5d

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 74887344-84e0-43f1-9c24-4a865a0a1a5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403150 - SP (2023/0222680-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADORES : HENRY VINICIUS BATISTA PIRES - SP265828
RICARDO YUDI SEKINE - SP286912
AGRAVADO
: LEANDRO PROCOPIO VIEIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA PROCOPIO VIEIRA
ADVOGADA
: ANA LISSANDRA JOZEF - SP212104
INTERES.
: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR
- NIC .BR
ADVOGADOS
: KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
DIEGO SIGOLI DOMINGUES - SP331778
RAQUEL FORTES GATTO - SP248613
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
Para a modificação das conclusões do Tribunal local quanto
1.
à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, seria
necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
agravo interno, interposto por
, em face de decisão
UNIVERSO ON LINE S.A.
monocrática da lavra deste signatário (fls. 772-776, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA52683136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 4cd62020-54fd-4672-9299-208276b583dd

O apelo nobre, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (fl. 502, e-STJ):
Nome de domínio. Particulares que depositam e obtém registro de nome de
pessoa jurídica de direito público (Prefeitura Municipal de Jundiaí) e que, no curso
da ação, cancelam a licença obtida. O Juízo de Primeiro Grau obrigou a abstenção
dessa e de futuras intervenções indevidas desse jaez, responsabilizando não só os
usurpadores, como o Núcleo Br e o UOL, pelos danos materiais e honorários (R$
1.000,00 cada qual). Recurso dos réus contra responsabilidades e sucumbência.
Argumentos pífios diante do absurdo de se permitir que pessoas físicas assumam
a titularidade de nome de pessoa jurídica de direito público, utilizando imagens e
brasões oficiais. Não provimento dos recursos.
Nas razões do recurso especial (fls. 573-599, e-STJ), a parte recorrente, ora
agravante, apontou dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 18 e 19 da
(Marco Civil da Internet); e 186 e 927 do CC/2002.
Lei n. 12.965/2014
Sustentou que foi condenada indevidamente ao cumprimento de obrigação de
fazer, uma vez não deter os meios técnicos de proceder com a medida atribuída, bem
como não ser possível se fazer cumprir com determinação genérica de bloqueio,
conforme entendimento jurisprudencial que afasta a fiscalização prévia de conteúdo
pelos provedores.
Enfatizou que "o corréu NIC.BR é o provedor e responsável pelo registro e
manutenção do domínio
e, portanto, o único que poderia
prefeituradejundiai.com.br
cumprir com a determinação de bloqueio definitivo do
, como assim determinado por
site
ordem judicial." (fl. 578, e-STJ).
Asseverou que "por se tratar de um provedor de aplicações de internet, à luz
do que dispõe os artigos 18 e 19, do Marco Civil da Internet, o UOL cumpriu com a
obrigação de que lhe competia na demanda, não havendo que se falar em ressarcimento
decorrente de ato praticado por terceiros." (fl. 579, e-STJ).
Contrarrazões apresentadas.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 645-647, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 650-
676, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 772-776, e-STJ), negou-se provimento ao
recurso especial, ante a necessidade de incursão nos elementos fáticos dos autos,

fazendo incidir o teor da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno (fls. 788-814, e-STJ), a insurgente repisa as
alegações expendidas no apelo extremo no sentido da violação aos dispositivos de lei
federal e refuta a aplicação do supracitado enunciado sumular.
Impugnação às fls. 820-830, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52683136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 4cd62020-54fd-4672-9299-208276b583dd

VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, a qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios
fundamentos.
A decisão singular ora agravada aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ em
1.

relação à alegação da recorrente de que foi condenada indevidamente ao cumprimento
de obrigação de fazer, uma vez não deter os meios técnicos de proceder com a medida
atribuída.
A respeito, a Corte de origem assim se pronunciou:
O ponto crucial da lide e que motivou recursos recheados de debates acalorados
sobre legitimidade (leia-se responsabilidade), tem a ver como usurpação de nome
do Poder Público Municipal. É fato incontroverso que fraudadores midiáticos
(pessoas físicas Maria Aparecida e Leandro) obtiveram acesso na rede de
computadores para anunciarem site (endereço) eletrônico utilizando da
nomenclatura de uma PREFEITURA e isso causa perplexidade, para não dizer
espanto. A sentença, com boas razões, eliminou de vez a possibilidade de os
recorrentes (Maria e Leandro) ou outros piratas da internet utilizarem,
indevidamente, o nome da municipalidade nos computadores, reabrirem o acesso
com inegável prejuízo para o Poder Executivo de Jundiaí. Trata-se de utilização de
sigla pública por particular, ao arrepio das mais elementares restrições e os
apelante não teriam como criticar as sólidas determinações e as consequências da
litigiosidade (honorários). Neste ponto e considerando que a autora não recorreu
do arbitramento da verba honorária (modestamente cifrada), é de ser anotado que
a condenação foi até benevolente em razão da gravidade do fato e do bom
trabalho exercido em prol da tutela do nome do domínio oficial (e publico). Os
recorrentes foram condenados ao pagamento de R$ 4.000,00, para quatro
litigantes, o que significa a quantia de R$ 1.000,00 (de honorários) para cada qual.
[...]
As duas entidades recorrentes (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br
e a UOL) defendem o mesmo resultado com pontos de vistas diferenciados,
embora na essência, haja coincidência. Não teriam responsabilidade pelo que
ocorre na disputa de nomes de domínio ou utilização deles em provedores que
hospedam pedidos de gerenciamento. Há um Acórdão do STJ, da lavra do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Edcl no Resp.1695778 RJ, DJ de
26.3.2019) admitindo que o controle de registro de nomes de domínio é uma
atividade considerada de risco (e de perigo de dano), suscetível de incidência
do
parágrafo único, do CC (responsabilidade objetiva). Esse
art. 927,
precedente foi emitido em virtude de questionamento do Núcleo e a Turma
Julgadora vai adotá-lo, inclusive com relação ao outro recorrente (UOL).
Não é possível que entidades (sujeitos de direitos) atuem em segmentos
importantes e impactantes sem um mínimo de responsabilidade pelo que sucede
com os módulos que estão autorizados a gerenciar, administrar, controlar ou
supervisionar. Principalmente quando, de forma duramente (ou gravemente)
desidiosa permitem que particulares façam uso de siglas, nomes e demais virtudes
de um Executivo Municipal (Prefeitura de Jundiaí). Como pode ocorrer que não se
Documento eletrônico VDA52683136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 4cd62020-54fd-4672-9299-208276b583dd

verifique a irregular tomada de titularidade de um nome oficial e público por
pessoas físicas, como Maria e Leandro. Seria o primado da inconsequência e do
caos eletrônico admitir que isso pode ocorrer sem que alguém responda perante o
lesado (seja pessoa natural ou jurídica ou entidade pública). Essa conduta de não
observar um requisito mínimo, ou seja, a coincidência do nome oficial com a
autoridade que requisita, caracteriza um desacordo com as mais elementares
regras da eficiência funcional de qualquer coisa que possa ser anunciada
nas redes de computadores e atrai a responsabilidade subjetiva prevista no
do CC. Os recorrentes Maria e Leandro são os autores do ilícito
art. 186
perpetrado e que só se aperfeiçoou devido a culpa das outras recorrentes
(tanto o Núcleo como a UOL) e nada, absolutamente nada, justifica dar a
essas pessoas que usurparam o nome da Prefeitura acesso ao mundo da
mídia eletrônica. Portanto e se não estão vinculados a regras de conduta,
como asseveram, então que respondam pelo fato objetivo (falha primária,
elementar, de permitir que pessoa física abra um domínio em nome de uma
Prefeitura e dele faça uso em detrimento do coletivo) na forma do art. 927,
.
parágrafo único, do CC
A legislação que é citada nos recursos (do Núcleo Portaria Interministerial 147/95 e
Res. CG1br 8/2008 e
ou Marco Civil da Internet, arts. 18 e 19,
Lei 12.965/2014
pela UOL) poderá sugestionar uma conclusão sobre exclusividade da conduta de
Maria e Leandro. Essas pessoas são, realmente, infratoras porquanto depositaram,
em nome próprio, nome de pessoa jurídica de direito público (art. 41, III, do CC) e
o estudo do nexo de causalidade monopolizado termina aí. A partir do registro
que o depósito permitiu e do acesso em provedor abra-se uma segunda fase
do nexo de causalidade, porque o danos e alarga e deixa de ser
individualizado (em relação a Prefeitura e coletivo) e repercute de forma
globalizada. Esse feito gigantesco somente ocorreu porque na conduta das
pessoas físicas incorporou-se a total e injustificável falha de atuação das
outras componentes da causalidade (o Núcleo e o UOL), que, mesmo diante
da impossibilidade de ignorar o óbvio (que Maria e Leandro não poderiam
obter registro da Prefeitura) deram visibilidade a essa ilicitude virtual. E
ostentando o brasão municipal. Respondem e só não o fazem de forma mais
abrangente porque os danos foram limitados. São partes legítimas para
responderem pela conduta inexplicável e respondem pelas despesas do
processo, sabido que ninguém em regime democrático e de liberdade
econômica age, comanda, controla, ganha dinheiro e fica sem responder
pelos atos próprios (principalmente ilícitos ou danosos).
Todavia, para a modificação desse paradigma fático, quanto à existência de
nexo de causalidade e a devida responsabilização da agravante, seria necessário o
revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta vedada no âmbito do recurso
especial ante o óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido
(
):
mutatis mutandis
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE SOFRIDO POR PASSAGEIRA NO
MOMENTO
DO
EMBARQUE
EM
TREM
DA
CONCESSIONÁRIA
RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREMISSAS FIXADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE E DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. QUANTIA NÃO
EXACERBADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE
Documento eletrônico VDA52683136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 4cd62020-54fd-4672-9299-208276b583dd

REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. É inviável desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem
quanto à ausência de demonstração da culpa exclusiva da vítima no caso
concreto, assim como em relação à
entre
configuração do nexo de causalidade
os perigos inerentes ao serviço de transporte de passageiros prestado pela ora
recorrente e o acidente sofrido pela ora recorrida. Isso porque, para que fossem
revisadas essas premissas, seria imprescindível o reexame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência inviabilizada na seara do
recurso especial. Súmula 7/STJ.
2. A revisão do montante fixado para a compensação dos danos morais somente
pode ser realizada por esta Corte Superior em hipóteses excepcionais, nas quais
se verifique violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
situação que não se observa no caso concreto, no qual o valor arbitrado - R$
8.000,00 (oito mil reais) - é condizente com as peculiaridades fáticas do caso.
Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.275.095/RJ.
HUMBERTO MARTINS. Terceira Turma, DJe
. [grifou-se]
6/9/2023)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRETENSÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE REVALORAÇÃO DA PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal,
a responsabilidade objetiva dos hospitais como prestador do serviço, prevista no
do CDC, não é absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos
art. 14
causados aos pacientes em decorrência de defeito no seu serviço, como aqueles
relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.
2. Esta Corte Superior entende que a pretensão recursal cuja finalidade é dirigida à
reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de recurso especial,
uma vez que este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
3. Tendo o Tribunal de origem constatado a ocorrência do nexo de
causalidade e a existência dos danos materiais e morais, este Superior
Tribunal fica impedido de proceder ao revolvimento do acervo fático-
probatório para adotar conclusão diversa. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. É sabido que "a indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade
de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos
de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta
excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no
presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1.722.400/SP,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2020,
17/12/2020)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.272.912/DF.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
. [grifou-se]
6/9/2023)
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52683136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 4cd62020-54fd-4672-9299-208276b583dd

Documento eletrônico VDA52683136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 4cd62020-54fd-4672-9299-208276b583dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.403.150 / SP
Número Registro: 2023/0222680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142729820188260309 20210000720273 20220000318266
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AGRAVANTE
: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR -
NIC .BR
ADVOGADOS
: KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
DIEGO SIGOLI DOMINGUES - SP331778
RAQUEL FORTES GATTO - SP248613
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADORES : HENRY VINICIUS BATISTA PIRES - SP265828
RICARDO YUDI SEKINE - SP286912
AGRAVADO
: LEANDRO PROCOPIO VIEIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA PROCOPIO VIEIRA
ADVOGADA
: ANA LISSANDRA JOZEF - SP212104
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PROGRAMA DE COMPUTADOR
Documento eletrônico VDA53206033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:45
Código de Controle do Documento: 55504ad3-23b6-49d7-b9be-e952cee56ba5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
PROCURADORES : HENRY VINICIUS BATISTA PIRES - SP265828
RICARDO YUDI SEKINE - SP286912
AGRAVADO
: LEANDRO PROCOPIO VIEIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA PROCOPIO VIEIRA
ADVOGADA
: ANA LISSANDRA JOZEF - SP212104
INTERES.
: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR -
NIC .BR
ADVOGADOS
: KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
DIEGO SIGOLI DOMINGUES - SP331778
RAQUEL FORTES GATTO - SP248613
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:45
Código de Controle do Documento: 55504ad3-23b6-49d7-b9be-e952cee56ba5